Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705737-70.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILIAM CASTELUBER DUARTE APELADO: ROYAL INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação ID 23499349 interposta por WILIAM CASTELUBER DUARTE, em face da sentença ID 23499336proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória com consignação em pagamento n° 0705737-70.2020.8.07.0001, julgou a demanda nos termos a seguir colacionados: (...) Destaco, por fim, que o princípio da congruência não permite a apreciação de questões jurídicas diversas das limitadas pelo aspecto objetivo da lide, motivo do obstáculo de pronunciamento acerca das questões que envolvem os supostos depósitos feitos administrativamente a menor pelo requerente, em especial porque indeferido o pedido consignatório (ID. 62321551). Ante o exposto, declaro a nulidade da cláusula de eleição de foro (ID.57517922, Pág. 10, cláusula 16a) e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados na petição inicial e resolvo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Tendo em vista que os depósitos judiciais realizados de forma facultativa pelo autor apoiaram-se nas teses ora julgadas improcedentes, conclui-se que estes foram insuficientes para a quitação da obrigação discutida nos autos. Assim, após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento, em favor do autor, observados os poderes de seu patrono. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC. (...) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 23499341, os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 23499344. Essa decisão foi publicada em 07/12/2020 (ID 23499346), a apelação ID 23499349, interposta em 29/01/2021, acompanhada de preparo ID 23499350 e ID 23499351 e subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 23498958). Contrarrazões ID 23499356. É o relatório. Preliminarmente, vislumbro a intempestividade da interposição do recurso de apelação em 29/01/21. Isso porque a sentença de não acolhimento dos embargos de declaração foi disponibilizada (ID 23499346) em 04/12/2020 (sexta feira), publicada em 07/12/2020, com início da contagem do prazo para interposição em 08/12/2020. O prazo para interposição ficou suspenso no recesso forense (20/12/2020-20/01/2021), nos termos do artigo 220, do CPC, voltando a fluir a partir de 21/01/2021, com término do prazo em 28/01/21. Ante o exposto, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, determino a intimação do Apelante WILIAM CASTELUBER DUARTE para comprovar, no prazo de 5(cinco) dias, a tempestividade do recurso de apelação, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de maio de 2021 11:14:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador